Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705417-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na 18a sessão por videoconferência, designada para o dia 23/06/2021, conforme certidão de ID 26158829. Na petição de ID 26227799, o d. Procurador do Distrito Federal, Dr. Edson Roberto Celleghim, requer o adiamento do julgamento em razão de haver sido pautado anteriormente outro processo também de sua atribuição, para o mesmo dia e horário, perante a 7a Turma Cível (processo n. 0704841-73.2020.8.07.0018). Compulsando aqueles autos, verifica-se que o Procurador do Distrito Federal que subscreveu a petição solicitando a retirada da pauta virtual foi o Dr. Washington Cardoso Alkmin Junior e não houve, ainda, pedido de sustentação oral naqueles autos. Considerando que as sessões serão realizadas por videoconferência, sem a necessidade de deslocamento, defiro apenas a preferência no julgamento, para que ambos os julgamentos possam ser compatibilizados. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator